Tribunal: TJMT
Processo: 1044060-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1044060-60.2020.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JOSE MAYCON SOARES DE ARRUDA.
Recorrida: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
Data do Julgamento: 22/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DO PACOTE EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - FORTUITO EXTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANO MATERIAIS – DEVIDO – VALOR CORRIGIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. In casu, resta incontroverso que a alteração/cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. No tocante aos danos materiais devem ser mantidos, todavia deve ser corrigido o valor atribuído a ele, bem como sua restituição deve ser imediata, tendo em vista que já se exauriu o prazo determinado pela Lei no 14.034/2020.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044060-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE MAYCON SOARES DE ARRUDA - CPF: 060.521.371-26 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DO PACOTE EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - FORTUITO EXTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANO MATERIAIS – DEVIDO – VALOR CORRIGIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

In casu, resta incontroverso que a alteração/cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

No tocante aos danos materiais devem ser mantidos, todavia deve ser corrigido o valor atribuído a ele, bem como sua restituição deve ser imediata, tendo em vista que já se exauriu o prazo determinado pela Lei no 14.034/2020.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022